Tribunal: TJDFT
Processo: 0008821-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO. TEMA 994. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DO SINDMÉDICO/DF DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DO CARGO PRIVATIVO DE MÉDICO. OPOSIÇÃO APRESENTADA PELO SINDSAÚDE/DF. INVOCAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA MESMA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DISCUSSÃO EM TORNO DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL, PARA FINS DE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. DECISÃO FAVORÁVEL AO SINDSAÚDE TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO ORIGINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ALCANCE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Reapreciação de recurso interposto pelo autor, SINDMÉDICO/DF, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento da contribuição sindical, no montante de um dia de trabalho por ano, incidente sobre a remuneração, de todos os servidores públicos civis e militares ocupantes de cargo privativo de médico na Administração Direta, Indireta e Fundacional do Distrito Federal, bem como empresas públicas e sociedades de economia mista. 1.1. No primeiro julgamento foi reconhecida a competência da Justiça do trabalho e cassada a sentença.
2. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 1.089.282/AM – Tema 994), “1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido.” (RE 1.089.282, Dje 4/2/2021).
3. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 3.1. O autor suscita a preliminar de cerceamento de defesa, com o argumento de não sido oportunizado a sua manifestação acerca de documentos juntados pelo SINDSAÚDE/DF, antes da sentença. 3.2. Para o acolhimento do pedido de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, é necessário que a parte que o alega demonstre efetivo prejuízo, o que não restou comprovado no caso concreto. Aplica-se, portanto, o art. 249, § 1o, do CPC, segundo o qual “O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte.”.
4. A Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) resguardam o princípio da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, representativa de categoria profissional ou econômica, numa mesma base territorial (CF, art. 8o, II; CLT, art. 516).
5. No caso vertente, a apelante SINDMÉDICO/DF, almeja o reconhecimento de representante da categoria dos profissionais dos cargos públicos privativos de médico. 5.1. Ocorre que o SINDSAÚDE/DF ajuizou demanda semelhante, com trânsito em julgado (2009.01.1.144905-3), que na fase de cumprimento de sentença, foi determinado pelo magistrado o desconto apenas dos servidores associados, o que ensejou no ajuizamento de diversos recursos junto aos Tribunais Superiores. 5.2. Ademais, existem várias ações aviadas por outros sindicatos, os quais não integram essa lide. Nesse sentido, seria necessária a inserção de tais entidades que representam a mesma representação. 5.3. Precedente: “(...) 7. Nada obstante a não integração, na lide formadora do título executivo judicial, de todas as categorias reconhecidas como representantes dos interesses da categoria profissional individualizada, mas tendo entidade particularizada – SINDSAÚDE – sido reconhecida, por decisão judicial transitada em julgado, como titular do direcionamento quanto ao recolhimento, ao repasse e a percepção dos valores exsurgidos da contribuição sindical, deve o título ser resguardado, pois amparado sob o manto da imutabilidade das decisões judiciais (coisa julgada), ainda que germinada em termos genéricos, resguardado o direito das demais entidades prejudicadas vindicaram, no tempo e modo oportunos, os prejuízos que sofreram ou vierem a sofrer (AgRg no AREsp 687.904/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe 25/09/2017).” (Rejulgamento 00099465320128070018, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJe: 1/6/2021). 5.4. Portanto, o acolhimento da pretensão pressupõe o reconhecimento da representatividade exclusiva do apelante, que alcançaria a barreira do trânsito em julgado da ação 2009.01.1.144905-3, em favor do SINDSAÚDE.
6. Recurso conhecido e, em sede de rejulgamento, retificado o acórdão originário. Apelo improvido. Sentença mantida.